Tribunal: TJDFT
Processo: 0798678-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL, MAUS-TRATOS E ABANDONO INTELECTUAL CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva dos recorridos, acusados da prática dos crimes de tortura, lesão corporal, maus-tratos e abandono intelectual contra a criança. O Ministério Público requer a imposição da segregação cautelar, alegando o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e a insuficiência das medidas protetivas já impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem caráter excepcional e exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, não sendo suficiente a gravidade dos fatos imputados.
4. O cumprimento regular de medidas protetivas de urgência, sem notícia de descumprimento ou fatos novos, afasta a necessidade da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, §§ 2o e 4o, e 313; Lei 9.455/97, art. 1o, II, §§ 3o e 4o, II; CP, arts. 129, § 9o, 136, § 3o, e 246.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087002, 0716346-27.2025.8.07.0005, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2026, DJe 24/02/2026; TJDFT, Acórdão 2079901, 0755930-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 22/01/2026, DJe 27/01/2026.